Tribunal: TJDFT
Processo: 0711695-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA REMUNERATÓRIA. PRESERVAÇÃO DE PERCENTUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. IMPENHORABILIDADE DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA NO LIMITE DE QUARENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS. ARTIGO 833, X, DO CPC. DESVIRTUAMENTO DA CONTA NÃO COMPROVADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de no 0702968-14.2019.8.07.0005, em fase de cumprimento de sentença, em tramitação no 1o Juizado Especial Cível de Planaltina, nos seguintes termos:
“A sentença, proferida em 21.06.2019, condenou os réus solidariamente ao pagamento de R$ 12.500,00, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir de 14.02.2019 e com juros de mora de 1% ao mês a partir de 04.06.2019.
Iniciada a fase de cumprimento de sentença, penhoraram-se pelo sistema BACENJUD R$ 200,84 da devedora Letícia.
Houve consulta ao sistema RENAJUD e localizou-se um veículo em nome de Letícia, cuja penhora não seria possível por estar alienado fiduciariamente em garantia.
Posteriormente, houve a suspensão e, em seguida, o credor requereu nova tentativa de penhora pelo sistema SISBAJUD, levando à constrição de R$ 998,82 da devedora Letícia e R$ 254,33 do devedor Eugênio.
Ambos os requeridos apresentaram impugnação à penhora, alegando constrição de valores em poupança e de salário.
Decido.
1. Da impugnação do devedor Eugênio
O Superior Tribunal de Justiça, em ao julgar o REsp No 1.547.561/SP, admitiu relativização da regra de impenhorabilidade de verba remuneratória, em casos excepcionais, desde que garantida a subsistência digna do devedor e de sua família.
Neste precedente, a relatora Min. Nancy Andrighi, fez a seguinte ponderação:
Com efeito, a garantia da impenhorabilidade constitui-se em uma limitação aos meios executivos que garantem a efetividade da tutela jurisdicional concedida ao credor, fundamentada na necessidade de se preservar o patrimonial indispensável à vida digna do devedor.
No entanto, considerando que os valores contrapostos são duas vertentes do princípio da dignidade da pessoa humana – de um lado, o direito ao mínimo existencial; de outro, o direito à satisfação executiva – a interpretação do art. 649, IV, do CPC/73 exige um juízo de ponderação à luz das circunstâncias que se apresentam caso a caso, de modo que, excepcionalmente, possa ser afastada a impenhorabilidade de parte dos vencimentos do devedor para que se confira efetividade à tutela jurisdicional favorável ao credor.
Sob essa ótica, a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família.
Neste mesmo sentido, os REsp 1.673.067, DJe 15.09.2017 e REsp 1818716, DJe 25.06.2019.
Note-se, ainda, que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em 03.10.2018, ao julgar o EREsp 1.582.475/MG, consolidou a possibilidade de relativização da regra quanto à impenhorabilidade de salários, para admitir a possibilidade de constrição, desde que preservado percentual que garanta ao devedor e sua família a subsistência.
Plausível, portanto, a tentativa de penhora dessa verba, em favor do exequente, objetivando o devido cumprimento da obrigação, quando não são localizados veículos ou imóveis em seu nome.
Considerando que o devedor Eugênio auferiu em março de 2020 (ID 86837543) R$ 1.477,56, o valor penhorado (R$ 253,16) corresponde a 17,13%, percentual razoável diante da situação dos autos.
Assim, rejeito a impugnação.
Preclusa, intime-se o requerente para indicar bens diversos passíveis de penhora e oficie-se para transferência, observando-se a conta já informada nos autos.
2. Da impugnação da devedora Letícia
Em primeiro lugar, cumpre observar que a sentença foi proferida há quase dois anos e os réus nunca se dispuseram a fazer qualquer tipo de pagamento.
Por outro lado, como já observado no item 1, o Superior Tribunal de Justiça relativizou a regra quanto à impenhorabilidade de salários, para admitir a possibilidade de constrição, desde que preservado percentual que garanta ao devedor e sua família a subsistência.
Ora, se a Corte Especial permite a relativização da impenhorabilidade sobre o salário, por analogia, tal entendimento pode ser estendido também para as contas poupanças, desde que preservado valor necessário ao sustento do próprio devedor e de sua família, pois esse é o objetivo da norma (AgInt no REsp 1.878.844/RS).
Assim, equilibra-se o direito do credor de receber, impedindo-se que o devedor faça poupança em detrimento do valor devido.
Cumpre observar que a dívida é de R$ 18.510,14 e, até hoje, só foram pagos R$ 200,84.
Acrescente-se que não foram localizados bens penhoráveis da devedora Letícia (veículo é alienado e não há imóveis).
Levando-se em consideração que o objetivo da regra da impenhorabilidade é preservar a dignidade do devedor e que o Superior Tribunal de Justiça tem admitido a sua relativização, considero que se mostra possível a penhora de 30% do valor encontrado em conta poupança da ré Letícia, ou seja, de R$ 299,46, liberando-se o restante em seu favor.
Diante do exposto, acolho parcialmente a impugnação para manter a penhora sobre 30% do valor encontrado (R$ 299,46), liberando-se o restante em favor da devedora.
Preclusa a presente, transfira-se o valor para a conta já indicada pelo credor.”
2. Na via do presente agravo de instrumento, os executados, ora agravantes, afirmam que os valores penhorados na poupança da 1a agravante e os valores advindos das verbas salariais recebidas pelo 2o agravante não podem ser penhorados, sob o risco de comprometimento de suas necessidades alimentares.
3. Defendem a impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança. Pugnaram pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão atacada e determinação de desbloqueio dos valores constritos.
4. A decisão ID 25783571 concedeu o efeito suspensivo para determinar a suspensão da eficácia da decisão agravada, obstando o levantamento dos valores bloqueados nas contas dos executados, até julgamento do mérito do presente agravo de instrumento.
5. No caso, observa-se que restou comprovado que a penhora recaiu sobre quantia que se encontra dentro do limite da proteção legal estabelecida pela legislação processual em vigor.
6. Com efeito, considera-se como impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos, salvo para pagamento de prestação alimentícia, consoante disposto no artigo 833, inciso X, do CPC.
7. Registre-se que a impenhorabilidade em questão pode ser afastada nas hipóteses em que a conta poupança é utilizada como conta corrente, em razão de sucessivas movimentações financeiras pelo devedor, por desvirtuar sua natureza, o que não se verifica no caso em comento.
8. Assim, não há falar em flexibilização da regra de impenhorabilidade disposta no artigo 833, inciso X, do CPC. Com tais considerações, impõe-se a reforma a decisão para desconstituir a penhora realizada na conta poupança da 1a agravante.
9. Lado outro, em que pese o Código de Processo Civil preveja a impenhorabilidade das verbas salariais (art. 833, IV, CPC), o c. STJ, ao interpretar o dispositivo, admite a sua relativização nos casos em que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, ainda que para pagamento de dívidas que não alimentícias.
10. Nesse sentido, colham-se os julgados da Corte Superior:
“(...) 2. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. (...)” (AgInt nos EREsp 1701828/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 16/06/2020, DJe 18/06/2020);
“A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018).
11. A determinação de bloqueio no percentual de 17,13% da verba remuneratória auferida pelo 2o agravante é medida justa e equânime, porquanto preserva o suficiente para garantir a subsistência do executado, bem como de sua família (comprovante de remuneração - ID 86837543, na origem).
12. Tais os fundamentos, impõe-se a manutenção da penhora que recaiu sobre os valores advindos das verbas remuneratórias auferidas pelo 2o agravante.
13. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada, tão somente, para desconstituir a penhora realizada na conta poupança da 1a agravante e determinar a expedição de alvará do valor bloqueado em favor do recorrente/executado. Mantida a penhora sobre a verba remuneratória auferida pelo 2o agravante, conforme determinação do juízo a quo.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.